Tribunal: TJSP
Processo: 3000655-60.2013.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14681
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA MÃO DIREITA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO

Ementa:
VOTO No 14681
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA MÃO DIREITA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
3000655-60.2013.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado PATRICIA
DE FATIMA MELATO RAMOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 3000655-60.2013.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: PATRICIA DE FATIMA MELATO RAMOS
VOTO No 14681
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES NA
MÃO DIREITA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
INSS E REEXAME NECESSÁRIO
JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PROVA MÉDICA
NOVA PERÍCIA - LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL
COMPROVADOS AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO
DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência
mantida, em sede do reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Patrícia de
Fátima Melato Ramos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na
qual alega a autora, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em
razão de acidente típico, ocorrido em 22.10.2009, que lhe causou lesões nos 3o e 4o
dedos da mão direita. Aduz também a requerente, que aos 12.07.2010, não bastasse
as lesões anteriormente ostentadas, sofreu novo acidente típico que resultou na perda
de tecido da ponta do 2o dedo de sua mão esquerda. Postula a condenação da
autarquia ao pagamento de auxílio-acidente.
Regularmente
citado
aos
25.09.2013
(fls.37),
apresentou o INSS contestação às fls.38/41, pugnando pela improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.78/84), a
qual foi complementada às fls.106/107, manifestando-se a autora às fls.89/94 e o
INSS às fls.96/101 e 110 e verso de fls.110.
A sentença de fls.115/116 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, respeitada a
prescrição quinquenal, acrescido de juros de mora, correção monetária, custas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das
prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Não
houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.118/122, sustentando, que, na hipótese dos autos não houve comprovação de
consolidação das lesões que implicassem em redução da capacidade para a atividade
habitualmente exercida. Aduz que o laudo pericial esclareceu, inexistir redução da
capacidade laborativa e que a autora continua trabalhando nas mesmas funções em
outra empresa. Por fim, assevera que o nobre perito constatou que, apesar das
sequelas definitivas, o movimento de pinça ficara preservado, concluindo que as
lesões sofridas podem ser consideradas desprezíveis, razão pela qual, não faz jus a
autora à concessão do benefício deferido.
Contrarrazões às fls. 127/140.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
10.10.2017 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 154/157), cujo laudo foi juntado a fls. 178/181.
Apenas a parte autora se manifestou acerca do laudo
(fls. 188/192).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo
ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o
qual a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal e considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau,
embora não determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente
feito será reexaminada de ofício.
Na hipótese dos autos, narra a autora que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 22.10.2009, que
lhe causou lesões nos 3o e 4o dedos da mão direita. Aduz também a requerente, que
aos 12.07.2010, não bastasse as lesões anteriormente ostentadas, sofreu novo
acidente típico que resultou na perda de tecido da ponta do 2o dedo de sua mão
esquerda.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre as lesões na
mão direita e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito da apelante e permitiu a
concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária à autora até
11/02/2010 (fls. 199).
Submetida à nova perícia médica, o perito nomeado e
de confiança desta Corte, assentou que “a autora é portadora de sequelas de
acidente de trabalho, resultantes de amputação parcial da falange distal do 3o
quirodáctilo da mão direita, que determinam redução parcial e permanente de sua
atividade laborativa; as sequelas não impedem o exercício das suas atividades
profissionais habituais, porém demandam permanente maior esforço e necessidade
de adaptação para o seu desempenho” (fls. 181).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa da obreira, e considerando que a demanda de maior esforço para o
exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de
trabalho configura, à luz da legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do
Decreto n. 3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência Social, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 12/02/2010 (fls. 199), conforme estatui o artigo
86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, sendo afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em
autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi
julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser
aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação
da conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório,
em função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator